Tribunal: STF
Processo: RHC 97458
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE EXTENSÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS DO CRIME PREVISTO NO ART. 12, § 2º, INC. III, DA LEI N. 6.368/76: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO DE CO-RÉU PROVIDO POR CRITÉRIO OBJETIVO: ABOLITIO CRIMINIS. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES: INCIDÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO PARCIALMENTE DEFERIDO. 


1. O crime previsto no art. 12, § 2º, inc. III, da Lei n. 6.368/76 não foi revogado pela Lei n. 11.343/06. Precedentes. 




2. Entretanto, o Tribunal de Justiça carioca julgado extinta a punibilidade do crime em referência cometido por corréu, em razão do reconhecimento da abolitio criminis, a dizer, por critério objetivo, e não por motivo de caráter pessoal, aplica-se à espécie a regra do art. 580 do Código de Processo Penal. 




3. O número de corréus, a existência de jurisprudência desfavorável à pretensão dos Requerentes e a recomendação de cautela para evitar que a invocação do princípio da isonomia resulte atabalhoadamente em impunidade não são fundamentos suficientes a demonstrar como ilegítima o pedido de extensão, notadamente porque a lei processual penal vigente é expressa no sentido de que no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. 




4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que são bastante estritos os pressupostos de aplicabilidade da norma inscrita no art. 580 do Código de Processo Penal, que somente se estende ao réu - que não recorreu - em quatro situações específicas: a) ausência de materialidade do fato; b) atipicidade do comportamento do agente; c) descaracterização da natureza infracional do ato objeto da imputação penal; e d) configuração de causa extintiva de punibilidade; sendo certo que essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, a garantia de eqüidade. Precedentes. 




5. Existindo, nos autos, informação no sentido de que vários corréus foram beneficiados com extinção da punibilidade, de que determinados corréus foram absolvidos e de que outros sequer foram processados, o presente pedido de extensão deve abranger tão-somente os corréus que foram efetivamente condenados, com trânsito em julgado, nas penas do art. 12, § 2º, inc. III, da Lei n. 6.368/76. 




6. Pedido de extensão parcialmente deferido.